Tribunal: TJDFT
Processo: 0709965-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTES CAMBIAIS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA CORRETORA DE CÂMBIO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela recorrente contra acórdão que manteve sua condenação, com fundamento na responsabilidade solidária pela operação de câmbio não concluída.
2. A embargante alega omissão quanto à análise de quatro pontos: (i) nulidade da operação (venda de moeda estrangeira com entrega futura); (ii) inexistência de vínculo contratual com empresas envolvidas; (iii) ausência de participação ou proveito económico; e (iv) inexistência de grupo económico com o denominado Grupo Líder.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu nos vícios alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado apreciou expressamente a existência de vínculo entre a recorrente e empresas do mesmo grupo económico da IEX, com base em informações oficiais do Banco Central e na regulamentação aplicável aos correspondentes cambiais.
5. A responsabilidade solidária decorre da natureza do contrato de correspondente cambial, conforme Resolução no 3.954/2011 e os arts. 7.o, parágrafo único, e 14 do CDC.
6. A suposta irregularidade da modalidade contratada (compra futura de moeda estrangeira) não afasta a responsabilidade da instituição credenciada, que deve zelar pelo cumprimento da legislação.
7. A alegação de inexistência de grupo económico ou de participação direta na operação é afastada com base em vínculo vigente com empresa do mesmo conglomerado à época dos fatos e precedentes que reconhecem confusão patrimonial e administrativa entre as empresas envolvidas
8. Ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, verificando-se apenas inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza a oposição de embargos de declaração (Lei no 9.099/1995, art. 48).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; Resolução BACEN no 3.954/2011; CDC, arts. 7o, p.u., e 14. Jurisprudência relevante citada: n/a.